Tribunal: TJMT
Processo: 1022902-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022902-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. M. A. D. S. - CPF: 088.180.781-86 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ADERLANIA DE ACIOLI - CPF: 065.495.464-00 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADERLANIA DE ACIOLI - CPF: 065.495.464-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. REPARAÇÃO DEVIDA. CRIANÇA COMO PASSAGEIRO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, decorrente de cancelamento de voo, sem prévio aviso, contratado por passageiro infantojuvenil, representado por sua genitora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o cancelamento de voo com atraso superior a nove horas, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados.
Restou comprovado nos autos que o cancelamento do voo não foi informado com antecedência mínima prevista na Resolução ANAC no 400/2016, tampouco houve prova de assistência adequada ao passageiro.

A ausência de notificação prévia sobre o cancelamento e a longa espera para reacomodação configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por dano moral.
A alegação de caso fortuito decorrente da pandemia constitui fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com as circunstâncias do caso, especialmente diante da condição de criança do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. O cancelamento de voo, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A alegação genérica de readequação da malha aérea em decorrência da pandemia não exclui a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis que nos autos da ação de indenização por dano moral e material movida por
J. M. A. D. S., representado por Aderlania de Acioli
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser devidamente atualizado, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a empresa aérea sustenta que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea imposta pela pandemia da COVID-19, configurando-se excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 284874863), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 2287023359), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Marcos Acioli dos Santos,
representado por Aderlania de Acioli
ajuizou ação de indenização por dano moral e material em desfavor da
Gol Linhas Aéreas S.A., aduzindo que
ao se apresentar no balcão da requerida para realizar o check-in, em 21.03.21, saindo Macéio, com destino a Cuiabá foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem aviso prévio. Relata que, após longa espera, foi realocado para outro voo de outra companhia aérea, chegando ao destino com atraso de aproximadamente 9 (nove) horas. Sustenta que, sendo o autor uma criança, sofreu severo desgaste físico e emocional, caracterizando dano moral passível de indenização. Diante disso, pleiteou pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além da concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser devidamente atualizado, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa aérea sustenta que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea imposta pela pandemia da COVID-19, configurando-se excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem. De início, anoto que a relação existente entre as partes caracteriza-se como de consumo, de modo que a controvérsia deve ser analisada com base na legislação consumerista.

Nesse sentido, cito o entendimento do c. STJ:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em relação à Convenção de Varsóvia com suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia aérea (...)
." (AgRg no AREsp n. 157.830/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 06.09.12)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista (...)
" (AgRg no AREsp n. 13.283/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 17.05.12)

Dito isso, restou incontroverso que a apelante adquiriu passagem aérea da empresa aérea apelada, ocorrendo o cancelamento do voo de retorno que resultou em atraso superior a 09 (nove) horas.

A celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Desse modo, sobre o tema, com a devida vênia da fundamentação posta na r. sentença, a Resolução de n. 400/2016, da ANAC é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades. Confira:

“Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”
(negritei).

Contudo, pelo que se denota dos autos, a apelante não logrou demonstrar a notificação adequada, pois a tela sistêmica que apresentou não é suficiente à finalidade.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo suportado pela apelante como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pela apelada decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o resultado lesivo dela decorrente, ao que passo passando à análise do
quantum
indenizatório.

Por oportuno, colho o parecer ministerial:

“(...) A justificativa apresentada caracteriza fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade da apelante, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.

Ora, tal situação não tem o condão de romper o nexo causalidade, por se mostrar ínsito à atividade desenvolvida pela empresa aérea, não podendo ser transferidos aos consumidores os riscos a ela inerentes.

Outrossim, a parte apelante se imiscuiu em seu dever quanto ao ônus da prova, não trazendo aos autos provas a fim de comprovar a alegação de que a alteração da malha aérea decorreu da pandemia e que prestou ao apelado todo o auxílio material previsto na Resolução no 400 da ANAC.

Logo, forçoso reconhecer falha na prestação de serviço, o que gera o dever de indenizar.

(...)

Quanto aos danos morais, não resta dúvida de que os acontecimentos narrados na exordial causaram sérios transtornos para o apelado, agravado por se tratar de criança.

Assim sendo, considerando a gravidade do evento, o grau de culpa e ainda os critérios de prudência e razoabilidade penso que o quantum indenizatório fixado na r. sentença é suficiente para desestimular a ofensora a não repetir o ato e ainda reparar os transtornos sofridos pelo apelado.

Ora, a indenização por dano moral foi fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), estando, portanto, dentro da razoabilidade
”. (id. 287023359)

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Deixo de majorar os honorários pois fixados no teto estabelecido no ordenamento processual civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025